Tribunal: TJSP
Processo: 2011422-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de pesquisas e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD - Inconformismo - Procedência - Possibilidade de nova pesquisa, observado lapso temporal adequado para tanto - Decisão reformada - Recurso provido.